Tribunal: STF
Processo: AI 646222
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ASSINATURA BÁSICA. COBRANÇA DE PULSOS
   EXCEDENTES À FRANQUIA. OFENSA INDIRETA. FALTA DE PEÇA. SÚMULA 288
   SO STF. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL:
   IMPOSSIBILIDADE. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Questão decidida
   com base na legislação infraconstitucional. Eventual ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - O agravo de
   instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também
   com as necessárias ao exato conhecimento das questões
   discutidas.
III - A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido
   de considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem
   procuração nos autos.
IV - Ambas as Turmas desta Corte firmaram
   entendimento no sentido de que, não havendo interesse da União no
   feito, compete à Justiça Estadual julgar demanda entre empresa
   concessionária de serviço público e particular.
V - Aplicação de
   multa.
VI - Agravo regimental improvido.